Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DO INTERDITADO PARA NOVO ENDEREÇO. NECESSIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. GARANTIA DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.
2. É necessário também atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”.
3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor.
4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.
5. O cumprimento da sentença não é “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.
6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal.
7. De acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fundamentar motivadamente suas conclusões.
8. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo sentenciante considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento.
9. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se é legítima a pretensão da apelante de obter a reforma do ato decisório para que seja revogada a autorização de transferência do interditado para a instituição de cuidado de idosos indicada pelo curador.
10. As provas trazidas a exame demonstram que, por ser a proprietária do imóvel onde o interditado reside, a apelante dificulta o exercício da curatela pelo apelado. 10.1 No caso, a apelante tenta interferir no trabalho das profissionais cuidadores responsáveis pelo acompanhamento do interditado.
11. Além da aludida tentativa de interferência, a apelante apresenta comportamento violento e agressivo com uma das cuidadoras do interditado, o que compromete o bem-estar físico e psicológico do incapaz.
12. A despeito de ser da proprieadade da apenlante o imóvel onde o interditado reside, a profissional cuidadora mantém relação de emprego com o apelado, a quem deve subordinação, devendo agir de acordo com as orientações recebidas do curador, mesmo que sejam contrárias à vontade da apelada. 9.1. Não há nos autos qualquer prova ou indício de que a cuidadora aludida tenha falhado, por conduta dolosa ou culposa, no desempenho das suas funções.
13. A transferência do incapaz para a instituição de tratamento de idosos indicada pelo curador mostra-se medida necessária para garantia e proteção do melhor interesse do interditado.
14. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.